Tribunal: TJDFT
Processo: 0750829-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. HEMODIÁLISE. CLASSIFICAÇÃO AMARELO/URGENTE. ENUNCIADO 93 DO CNJ. PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ULTRAPASSADO. DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE FORMA AMBULATORIAL. INTERNAÇÃO PROLONGADA. RISCOS NOTÓRIOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR. DISPONIBILIZAÇÃO DO LEITO PARA OUTROS PACIENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor, para determinar que o Distrito Federal disponibilizasse o tratamento de hemodiálise três vezes por semana, de forma ambulatorial. Consignou que deveria se submeter aos critérios de prioridade clínica definidos pela CRIH. Sustenta que o paciente aguarda a realização do tratamento desde 20/06/2023 e que a demora no atendimento pode resultar em sequelas graves ao recorrente. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, vez que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.

III. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

IV. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser de emergência, evitando a concessão de tal medida em detrimento das demais pessoas que aguardam atendimento, cabendo ao Ente Distrital a análise do caso e inclusão no cadastro de pacientes, de acordo com as indicações do médico assistente, quando ao grau de urgência ou emergência.

V. A despeito de se tratar de direito fundamental assegurado pela Constituição, e sem perder de vista o dever do Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento dos pacientes deve obedecer, em regra, aos critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde / CRIH, que dispõe de condições para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos, controle o qual foge ao Judiciário.

VI. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."

VII. No caso sob análise, o recorrente tem 62 anos, com diagnóstico de doença renal crônica irreversível, estágio V, conforme relatório médico (ID. 53610704). Em razão do seu estado de saúde, a primeira inserção no sistema de regulação ocorreu em 20/06/2023, há mais de 180 (cento e oitenta) dias. Além disso, em que pese o recorrente esteja recebendo o tratamento em âmbito hospitalar, conforme ofício de ID 53611165, trata-se de vaga de encaixe e que exige que ele fique internado. É notório, portanto, o risco de infecção hospitalar nestes casos de internação prolongada, sobretudo diante das comorbidades apresentadas pelo recorrente (diabetes e hipertensão arterial). Além disso, o recorrente ocupa, sem real necessidade, leito de internação no hospital, leito este que poderia ser disponibilizado a outro paciente.

VIII. Nesse descortino, impõe-se o provimento do recurso interposto para impor ao Distrito Federal a obrigação de disponibilizar o tratamento em ambulatório, bem assim para fixar o prazo para cumprimento da obrigação. Em observância ao princípio da razoabilidade, e considerando as situações de emergência relatadas pelo recorrido e priorizadas em relação ao recorrente, fixo o prazo de 30 (trinta) dias corridos para disponibilizar o tratamento de hemodiálise três vezes por semana ao recorrente.

IX. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o Distrito Federal disponibilize à parte autora o tratamento de hemodiálise três vezes por semana, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados da publicação do acórdão, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, na rede particular e às suas expensas.

X. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.